Tribunal: TJES
Processo: 5002062-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002062-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIBERIA PAGOTTO ZORZAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE PATROCÍNIO SUCESSIVO DE PARTES ANTAGÔNICAS (TERGIVERSAÇÃO). ATUAÇÃO DE ADVOGADA QUE FIGUROU COMO PROCURADORA-GERAL DO MUNICÍPIO NA FASE DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ATUAÇÃO EFETIVA OU DE DOLO. MERA MENÇÃO DO NOME EM PEÇAS PROCESSUAIS POR PRAXE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu vício na capacidade postulatória no cumprimento de sentença nº 5000938-73.2021.8.08.0001, determinando prazo para regularização sob pena de extinção, e expedindo ofícios à OAB/ES e ao Ministério Público para apuração de infrações ética e penal, sob fundamento de patrocínio sucessivo de partes antagônicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a atuação da Agravante no cumprimento de sentença contra o Município de Afonso Cláudio, para o qual exercera o cargo de Procuradora-Geral na fase de conhecimento, configura patrocínio sucessivo de partes antagônicas (tergiversação), nos termos do art. 355 do Código Penal e art. 19 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração de patrocínio sucessivo exige prova de atuação efetiva e consciente do advogado em favor de partes adversas na mesma causa, não sendo suficiente a mera menção do nome por praxe em peças processuais.

4. A ausência de assinatura da Agravante em petições da fase de conhecimento e a comprovação de que outro procurador subscreveu a defesa do Município afastam a demonstração de participação ativa no processo anterior.

5. A caracterização do delito de tergiversação pressupõe a presença do elemento subjetivo (dolo) e de prejuízo efetivo à parte adversa, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

6. A inclusão do nome da Agravante como Procuradora-Geral decorreu de formalidade administrativa, não configurando quebra de ética profissional ou infração penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A simples inserção do nome do advogado em peças processuais, sem prova de atuação efetiva na defesa da parte adversa, não configura patrocínio sucessivo de partes antagônicas.

2. A caracterização do crime de tergiversação exige a presença de dolo e a demonstração de prejuízo efetivo à parte contrária.

3. A formalidade administrativa de identificação de procurador em autos, desacompanhada de participação concreta, não compromete a regularidade da representação processual.

---

*Dispositivos relevantes citados*: CP, art. 355; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 19.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002062-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIBERIA PAGOTTO ZORZAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LUCIBERIA PAGOTTO ZORZAL em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, nos autos do cumprimento de sentença nº 5000938-73.2021.8.08.0001, que acolheu a preliminar de vício na capacidade postulatória e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 15 (quinze) dias para que a parte exequente regularizasse sua representação processual, sob pena de extinção. A decisão determinou, ainda, a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Espírito Santo e ao Ministério Público Estadual, para apuração de infração ético-disciplinar e penal, respectivamente.

A decisão impugnada baseou-se na premissa de que a Agravante, que subscreveu a petição inicial do cumprimento de sentença, atuou anteriormente no mesmo processo judicial, na fase de conhecimento, como Procuradora do Município de Afonso Cláudio, ora executado.

O Juízo
a quo
entendeu que essa situação configura patrocínio sucessivo de partes antagônicas, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e constitui violação do dever de lealdade processual e dos princípios éticos da advocacia, considerando que, mesmo que o vínculo da causídica com o Município tenha se encerrado, a unicidade da causa, ainda que em fases distintas, implica a quebra do dever ético, e remeteu aos dispositivos do art. 355 do Código Penal e art. 19 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Analisando atentamente o caderno processual, observo que a controvérsia reside na suposta configuração de tergiversação, ou patrocínio sucessivo de partes antagônicas, decorrente da atuação da advogada na fase de cumprimento de sentença contra o Município para o qual atuou, em fase de conhecimento, como Procuradora.

A Agravante busca desconstituir a premissa fática de sua atuação na fase de conhecimento e os fundamentos jurídicos da decisão de primeiro grau, alegando que seu vínculo com o Município terminou em 01/01/2021, antes do ajuizamento do cumprimento de sentença em 30/11/2021, e que sua atuação decorre de um dever contratual de prestar assessoria jurídica aos servidores filiados ao Sindicato (SISPMAC), o qual a contratou em 16/08/2021.

Ela também alega que, em verdade, foi a Procuradora Rosinéia das Graças Saiter quem atuou na ação de conhecimento, e que a inclusão de seu nome nas peças era uma mera praxe.

Na espécie, o cerne da questão não se limita apenas à vedação do patrocínio sucessivo em uma mesma causa, mas exige uma análise detalhada dos fatos e da própria atuação da Agravante.

A defesa, em suas razões recursais, sustenta que, para a configuração do delito de tergiversação, faz-se imprescindível a demonstração do elemento subjetivo do tipo (dolo), bem como a comprovação de prejuízo efetivo à parte adversa, circunstâncias que não teriam se verificado no caso concreto.

Aduz, outrossim, que a Agravante teria atuado no estrito cumprimento de dever funcional, em atendimento aos interesses do sindicato dos servidores, não se caracterizando, portanto, o cumprimento de sentença como hipótese de traição ao dever profissional prevista no artigo 355 do Código Penal.

Analisando atentamente os autos, especialmente das peças processuais adunadas ao id. 12172277, verifica-se que a contestação apresentada pelo Município foi subscrita tão somente pela Procuradora Municipal Rosineia das Graças Pereira Saiter, constando ao final da petição o nome da ora agravante como Procuradora Geral, sem que tenha assinado a peça processual.

Tal fato corrobora a alegação da Agravante de que não atuou de fato na fase de conhecimento, sendo seu nome incluído apenas por praxe.

Com efeito, a mera inserção do nome da Agravante em peças processuais da fase de conhecimento, em razão do exercício do cargo de Procuradora-Geral do Município à época dos fatos, desacompanhada de prova de sua efetiva atuação no feito e da demonstração da ocorrência de dolo ou de prejuízo, revela-se insuficiente para caracterizar a prática dos ilícitos penal e ético de patrocínio infiel ou de tergiversação.

Destarte, não me parece razoável reconhecer a quebra de ética, bem como a nulidade do ato processual, a partir da simples aparição do nome da advogada em manifestações anteriores do Município.

Ante o exposto, conheço do recurso para conferir-lhe provimento, para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Espírito Santo e ao Ministério Público Estadual, e declarar a regularidade da representação processual da Agravante no cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Voto com o relator